Tribunal: TJDFT
Processo: 0726207-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0726207-23.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSANGELA PEREIRA DO NASCIMENTO AGRAVADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por ROSANGELA PEREIRA DO NASCIMENTO, ora autora/agravante, em face de pronunciamento judicial proferido pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília, em ação de conhecimento ajuizada em desfavor do FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II, ora réu/agravado. A autora/agravante sustenta, em síntese, que não tem condições de arcar com as custas processuais, e que não há elementos no feito originário que afastem a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica apresentada. Relata que o solicitou dilação do prazo para apresentar documentos comprobatórias da situação financeira, porém o pedido foi indeferido. Requer a reforma do decisum, para que lhe seja deferido o benefício da gratuidade judiciária. Antecipação de tutela indeferida ( ID. 48629334). Contrarrazões pelo agravado (ID. 49527940) É o relatório. DECIDO. Na análise dos autos de origem, verifica-se que a parte agravante requereu expressamente o cancelamento da distribuição da ação (ID. 167326173), o que foi deferido pelo Juízo a quo, conforme decisão de ID. 167399582. Nesse contexto, tem-se a perda superveniente do objeto do presente Agravo de Instrumento, uma vez que cancelada a distribuição do processo por pedido da parte autora, tem se a prejudicialidade dos recursos pendentes. Nesse sentido, já entendeu este Eg. Tribunal de Justiça. Confira-se: CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TÉRMINO DO PROCESSO COM CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO NA ORIGEM. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda do objeto, eis que no processo de origem foi determinado o cancelamento de sua distribuição, por ausência de recolhimento das custas processuais. 2. Agravo prejudicado. (Acórdão 1086164, 07110631920178070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 4/4/2018, publicado no DJE: 17/4/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos nossos). Posto isso, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 22 de novembro de 2023 12:42:36. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora